Tribunal: CARF
Processo: 10920.723870/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723870/2012-74
ACÓRDÃO
3002-003.262 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURTUME BANNACH LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. PRODUTOS
CLASSIFICADOS NA POSIÇÃO 38.08 DA TIPI. DESTINAÇÃO DIVERSA.
Atendidas as exigências contidas na legislação pertinente, está reduzida a 0
(zero), a alíquota da Pis-Pasep/Cofins incidente na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno de: a) defensivos agrícolas
classificados na posição 38.08 da Tipi; e b) matérias-primas utilizadas na
produção de defensivos agrícolas classificados na posição 38.08 da Tipi. A
importação ou a receita de vendas no mercado interno dos produtos
classificados nessa posição destinados a finalidades diversas das acima
tratadas (agricultura), dentre as quais a industrialização de outros
produtos, não pode ser beneficiada com a aplicação da alíquota 0 (zero) da
Cofins prevista no inciso II do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004. Portanto,
nesses casos, deverá ser recolhido o tributo com alíquota normal e,
consequentemente, haverá direito a crédito na sistemática da não
cumulatividade
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, não são admitidos créditos calculados sobre bens não sujeitos à
contribuição na operação de aquisição, por expressa vedação legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos às aquisições dos
insumos Biocide (bactericida) – NCM 3808.50.29/3808.92.99 e Busan (Fungicida) – NCM
3808.92.99. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.262 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723870/2012-74
2
decidido no Acórdão no 3002-003.260, de 10 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10920.723866/2012-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-
Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
não são admitidos créditos calculados sobre bens não sujeitos à contribuição na
operação de aquisição, por expressa vedação legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUTOS UTILIZADOS NO
TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.262 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723870/2012-74
3
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
À luz do novo conceito de insumo emanado daquela Corte, são admitidos como
insumos aptos a gerar créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins os bens e
serviços utilizados por imposição legal em atividades concernentes ao processo
produtivo, como é o caso dos produtos utilizados no tratamento de efluentes.
Devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, basicamente as mesmas questões e argumentos
apresentados na impugnação. Ao final, pede o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos
créditos de Pis-Pasep/Cofins relativo às aquisições com suposta alíquota zero e suspensão.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Em sede de recurso voluntário, a manifestante se insurge sobre as glosas
realizadas nas aquisições de insumos com alíquota zero e com suspensão
da contribuição. Pois bem, passamos a analisar a seguir cada uma das
situações:
DAS AQUISIÇÕES COM ALÍQUOTA ZERO
Esse ponto trata basicamente das glosas dos seguintes insumos: Biocide
(bactericida) – NCM 3808.50.29/3808.92.99 e Busan (Fungicida) – NCM
3808.92.99.
A fiscalização fundamentou as glosas no inciso II, § 2o, do Art. 3o da Lei
10.637/2002, sem esclarecer, no entanto, o enquadramento da alíquota
zero. A empresa interpretou que a Receita Federal considerou que os
insumos em questão estavam enquadrados na hipótese de redução de
alíquota, conforme previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 10.925/2004. Esta lei
foi sancionada com o objetivo de reduzir as alíquotas do PIS/PASEP e da
COFINS aplicáveis à importação e comercialização interna de fertilizantes e
defensivos agropecuários, além de estabelecer outras providências. Segue
o trecho da lei:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.262 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723870/2012-74
4
Lei 10.925/2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas; (grifo não original)
No entanto, a empresa alega que os insumos adquiridos tinham destinação
diversa do que foi previsto na citada lei. Os produtos foram aplicados no
processo de tratamento do couro e não como defensivos agropecuários. A
recorrente esclarece assim a destinação de cada um dos insumos:
Biocide – NCM 3808.50.29/3808.92.99, bactericida que evita o
desenvolvimento de bactérias proporcionando maior tranquilidade para
trabalhar com variáveis de tempo e temperatura. Sua falta pode causar
soltura de flor, falta de firmeza e diminuição na resistência do couro.
Busan – NCM 3808.92.99, fungicida que evita o aparecimento de fungos,
mofos e bolores no couro.
Acrescenta ainda que nas NFs da compra dos insumos que não consta
informação de que tenha sido aplicada a alíquota zero para as
contribuições do PIS e da Confins.
A DRJ manteve o entendimento do relatório fiscal, ao considerar que o
benefício é concedido com base no produto e sua classificação fiscal, e não
em sua destinação. Caso contrário, a lei teria previsto um procedimento
específico para situações em que o produto fosse destinado a outro uso:
“Com efeito, pretendesse o legislador restringir a redução da alíquota para
os casos que a contribuinte alega, teria dado outra redação aos dispositivos
legais em questão. Teria dito, por exemplo, no inciso IV, “produto
classificado no Capítulo 25 da TIPI quando destinado ao uso como corretivo
de solo”, e no inciso II, “produtos classificados na posição 38.08 da TIPI
quando destinados ao uso como defensivos agropecuários”. E teria
acrescentado na lei um dispositivo determinando o responsável e o prazo
para o pagamento dos tributos no caso de o adquirente ter dado outro
destino aos produtos beneficiados com a alíquota zero, como fez, por
exemplo, para os casos em que não ocorre a exportação dos bens que
foram vendidos para empresa comercial exportadora com fim específico de
exportação.
Nesse ponto, discordo da posição adotada pela instância a quo. Entendo
que a lei concedeu o benefício de zerar a alíquota das contribuições com
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.262 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723870/2012-74
5
base na natureza do produto como fertilizante ou defensivo agropecuário.
Em outro processo da empresa, julgado no mesmo sentido, destaco o
seguinte trecho do Acórdão: n.o 3401-007.479, de relatoria da conselheira
Fernanda Vieira Kotzias:
Ora, é certo que a recorrente é empresa industrial, não desenvolvendo,
portanto, atividade agropecuária. Assim, não há dúvidas que a aplicação de
tais produtos não se dá em atividades primárias. Resta, portanto, analisar
se a finalidade de aplicação é fator essencial para o gozo da alíquota zero.
Neste sentido, cabe trazer à baila a conclusão apresentada pela Solução de
Consulta COSIT n. 54/2019, que trata especificamente sobre o tema, senão
vejamos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. ADUBOS E FERTILIZANTES PRODUTOS
CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA TIPI. DESTINAÇÃO DIVERSA.
Atendidas as exigências contidas na legislação pertinente, está reduzida a 0
(zero), a alíquota da Cofins incidente na importação e sobre a receita bruta
de venda no mercado interno de: a) adubos ou fertilizantes classificados no
Capítulo 31 da Tipi(exceto os produtos de uso veterinário); e b) matérias-
primas utilizadas na produção de adubos ou fertilizantes classificados no
Capítulo 31 da Tipi (exceto os produtos de uso veterinário).
A importação ou a receita de vendas no mercado interno do sulfato de
amônio classificado no código NCM 3102.21.00 e da uréia classificada no
código NCM 3102.10.10 destinados a finalidades diversas das acima
tratadas, dentre as quais a industrialização de outros produtos, não pode
ser beneficiada com a aplicação da alíquota 0 (zero) da Cofins prevista no
inciso I do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
Dispositivos Legais: Lei no 10.925, de 2004, art. 1o, I; Decreto no 5.630, de
2005, art. 1o, I, e §§ 1o e 2o. (grifo nosso)
Diante dos esclarecimentos prestados pela própria RFB, por meio da
referida solução de consulta, resta claro que a finalidade dos produtos
determinará a alíquota aplicável.
Assim, considerando que inexistem dúvidas de que os produtos utilizados
pela recorrente possuem finalidade industrial relacionada ao processo
produtivo do couro e, portanto, diverso daquele destacado no inciso II do
art. 1o da Lei 10.925/2004, deve-se concluir que os insumos foram
tributados (conforme consta nas NFs anexadas) e que a empresa faz jus ao
creditamento.
Assim, considerando que a empresa não realiza atividades agropecuárias e
que a destinação dos produtos é diferente da prevista na Lei 10.925/2004,
além de não haver evidências nas NFs de aplicação de alíquota zero para o
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.262 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723870/2012-74
6
PIS na compra, conclui-se que os insumos foram ou deveriam ter sido
tributados e que a empresa tem direito ao creditamento.
Portanto, voto por acolher o recurso nesse ponto.
DAS AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO
Nesse ponto, a discussão está centrada na aquisição de couro com
observação nas NFs de suspensão das contribuições para o PIS e a Cofins, e
que, portanto, não daria direito ao crédito não cumulativo da PIS.
Entretanto, de acordo com a reclamante, apesar de existirem tais notações
nos documentos fiscais, não há previsão legal para tal suspensão.
Quanto a essa questão, não assiste razão à recorrente. Concordo com a
posição adotada pela DRJ, a qual acolho e adoto como razão de decidir,
para tanto transcrevo a seguir trecho do voto da primeira instância:
Acórdão da DRJ
Já no tocante às aquisições com suspensão, ainda que se verificasse a
situação alegada, de que seus fornecedores teriam procedido
incorretamente e que, na verdade, a suspensão informada nas notas fiscais
não tivesse base legal, deveria a interessada ter solicitado a seus
fornecedores a retificação das notas fiscais, com a consequente tributação
das mercadorias. Com efeito, diante da constatação de erro na emissão das
notas fiscais, caberia à contribuinte expedir as competentes “cartas de
correção”.
Note-se que, inclusive, existe previsão normativa acerca da emissão de
carta de correção, tal como o § 1o-A, do art. 7o, do Convênio Sinief s/no, de
15 de dezembro de 1970, que estabelece:
“Art. 7o (...)
§ 1o-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização
de erro ocorrido na emissão de documento fiscal (...)
Sendo pertinente, verifica-se que a comunicação de erro é ato aceito e
utilizado dentro do arcabouço tributário, citando, como exemplo, o Parecer
Normativo CST no 242, de 1972, ao examinar a aplicação do § 3o do art. 169
do revogado Regulamento do IPI de 1972 (Decreto no 70.162, de 1972),
segundo o qual:
“Desde que a incorreção não seja absurda, nem possibilite lesão ao Fisco, é
de se permitir a convalidação da nota fiscal. Para tanto dever-se-á entender
às seguintes exigências:
a) que o estabelecimento destinatário declare, quanto do recebimento - e
na nota fiscal -, a data de entrada do produto;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.262 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723870/2012-74
7
b) que o estabelecimento destinatário comunique a irregularidade ao
estabelecimento emitente, através de carta, no prazo máximo de 8 (oito)
dias, mas sempre antes do início do consumo ou venda do produto;
c) que o expedidor arquive, em pasta especial, cópia da carta, assim como a
prova de sua expedição com o recibo do correio ou do próprio destinatário,
firmado este último na cópia da carta.” (grifou-se)
Portanto, revela-se totalmente descabida a pretensão de, tendo já se
beneficiado de preços reduzidos ao adquirir com suspensão ou alíquota
zero, beneficiar-se novamente apropriando-se de créditos calculados sobre
estas aquisições.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, quanto
ao mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de
créditos relativos as aquisições dos insumos Biocide (bactericida) – NCM
3808.50.29/3808.92.99 e Busan (Fungicida) – NCM 3808.92.99.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos às aquisições dos insumos Biocide
(bactericida) – NCM 3808.50.29/3808.92.99 e Busan (Fungicida) – NCM 3808.92.99.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 365
DF CARF MF
Original